Tribunal: TJBA
Processo: 8066166-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066166-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA COSTA e outros (2)

Advogado(s): JANUARIO NERI REIS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO NA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO AFASTA A INTEMPESTIVIDADE. ATO CONJUNTO TJBA Nº
10
/2025. SUSPENSÃO DE PRAZOS TÃO SOMENTE NAS UNIDADES DE PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE AOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS DE SEGUNDO GRAU. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEVE SER DIRIGIDO DIRETAMENTE AO TRIBUNAL COMPETENTE. ART. 1.016 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida no juízo de origem, em ação de imissão na posse, a qual indeferiu pedido de assistência litisconsorcial. O recurso de agravo de instrumento foi declarado intempestivo, sob o fundamento de que não houve suspensão da fluência do prazo recursal no segundo grau de jurisdição. O agravante sustenta que o prazo estaria suspenso entre os dias 13 e 17 de outubro de 2025, em razão da Semana de Sentenças e Baixas Processuais instituída por ato normativo do tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão de prazos determinada pelo Ato Normativo Conjunto nº 10/2025 alcança também os prazos processuais em trâmite na segunda instância, de modo a afastar a intempestividade do agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento, com esteio no art. 1.016, do CPC, deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição, não servindo eventual argumento de suspensão da fluência dos prazos de primeira instância como fundamento para justificar sua tempestividade.

4. O Ato Normativo Conjunto nº 10, de 06 de março de 2025, ao regulamentar a aludida Semana de Sentenças e Baixas Processuais, prevê expressamente que

a suspensão da fluência dos prazos processuais ocorrerá em todas as Unidades Judiciárias de Primeiro Grau, nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais.

5. No caso em concreto, tem-se, em verdade, que o prazo final para interposição do Agravo de Instrumento seria o dia 23/10/2025; todavia, o recurso somente fora manejado em 30/10/2025, intempestivamente, portanto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.016 e 931. Ato Normativo Conjunto TJBA nº 10/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AGV 8001232-66.2018.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 14.09.2018.

TJBA, AI 8001104-80.2017.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 29.08.2018.

TJ-RJ, AI 0079358-48.2019.8.19.0000, Rel. Des. Tereza Cristina S. B. Sampaio, 27ª Câmara Cível, j. 08.04.2020.

TJ-MG, AGT 0493900-08.2018.8.13.0000, Rel. Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. 07.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8066166-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO PAULO MOREIRA COSTA E OUTROS e agravado BANCO BRADESCO SA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

02/BI-239